Tribunal: STF
Processo: RE 99164
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CRITÉRIO PARA A AFERIÇÃO DO VALOR INTRINSECO
DO FRANCO "POINCARE", A QUE ALUDE O ITEM 4 DO ARTIGO 22 DA CONVENÇÃO
DE VARSOVIA.
NÃO NEGA VIGENCIA AO CITADO DISPOSITIVO DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA
ACÓRDÃO QUE, PARA FIXAR EM CRUZEIROS O VALOR DO FRANCO "POINCARE",
LEVE EM CONTA O VALOR DO OURO NELE CONTIDO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM NESSA CONVENÇÃO E SEGUNDO O VALOR DA
COTAÇÃO INTERNACIONAL DESSE METAL, E NÃO O PREÇO OFICIAL DA "ONCA
TROY" FIXADO, EM DOLARES, PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
DO NORTE.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.